Tribunal: TJDFT
Processo: 0704835-43.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo a sentença de pronúncia do acusado pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, do CP) e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei no 10.826/2003). O embargante alegou omissão do acórdão em relação à análise das provas, a desclassificação da conduta e o afastamento da qualificadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao manter a sentença de pronúncia, justificando a rediscussão do mérito da causa por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 620 do CPP, destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado examinou de forma exaustiva as teses defensivas de ausência de dolo homicida, de alegada legítima defesa e de exclusão da qualificadora do motivo fútil, concluindo pela presença de indícios suficientes de autoria e materialidade que justificam a competência do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
5. A suposta omissão apontada pela defesa traduz mero inconformismo com a fundamentação adotada, o que não configura vício sanável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.